Tribunal: TJDFT
Processo: 0729627-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. CONCURSO PÚBLICO. GABARITO. INSURGÊNCIA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. REVISÃO DE CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBLIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que objetiva a atribuição ao autor de pontuação de questão no concurso público para o cargo de técnico em radiologia do Município de Antonina no Estado do Paraná, cingindo-se a controvérsia dos autos, observado o efeito devolutivo do recurso, na possibilidade de o Poder Judiciário atribuir a pretendida pontuação, superando o entendimento da banca examinadora definido no gabarito definitivo do concurso.
2. Tratando-se de tutela provisória de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade de existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
3. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na correção das provas aplicadas no transcurso de concursos públicos, salvo quando eivados de ilegalidade evidente ou, noutras palavras, ao Magistrado não é deferido avaliar se o critério de correção utilizado é ou não correto, salvo se este parâmetro ultrapassar as margens da legalidade.
4. A impugnação apresentada nos autos não se dedica a apontar potencial ilegalidade no enunciado da questão, mas a questionar os critérios de correção da banca examinadora, especificamente o conhecimento exigido pelo candidato, o que não condiz com o entendimento jurisprudencial acerca do tema. 4.1. Não é competência do Poder Judiciário estabelecer qual dos autores deteria uma melhor compreensão acerca das “posições oblíquas anteriores e posteriores para o estudo radiológico da coluna cervical”, conforme assertiva da questão, ainda que, segundo o agravante, haja divergência no entendimento sobre esse ponto. Se assim o fizesse, estaria o Poder Judiciário revisando a compreensão da banca examinadora em matéria que não lhe é afeta.
5. Recurso conhecido e não provido.